Tribunal: TJDFT
Processo: 0704994-86.2022.8.07.0002
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES REJEITADAS. ENUNCIADO 157 DO FONAJE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA COMPROVADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. ADEQUAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. RECURSO DE UILTON CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE BRASÍLIA EMPRESA DE SEGURANÇA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Concedo ao recorrente UILTON a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).

2. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.

3. Os réus, UILTON OLIVEIRA CAMPOS e BRASILIA EMPRESA DE SEGURANCA S/A, ofereceram recursos inominados à sentença que os condenou, solidariamente, ao pagamento: a) De indenização material no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês da data do acidente; b) De R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com atualização monetária, pelo INPC, a partir desta data, e juros de mora de 1% ao mês, contabilizados da data do acidente. [...]”.

4. O recorrente UILTON OLIVEIRA CAMPOS alega que o autor foi culpado pela colisão dos veículos e que não foram comprovados os danos materiais e morais. Requer a reforma da sentença e a procedência do pedido contraposto.

5. A recorrente BRASILIA EMPRESA DE SEGURANCA argumenta que foi indevidamente incluída na lide e, no mérito, alega que os danos não foram adequadamente comprovados.

6. Em contrarrazões, o autor/recorrido pugna pelo não conhecimento do recurso oposto por UILTON OLIVEIRA CAMPOS, ante a inadequação da via eleita. No mérito, requer a manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.

7. Alteração do polo passivo da ação. Dispõe o Enunciado 157 do FONAJE: “Nos Juizados Especiais Cíveis, o autor poderá aditar o pedido até o momento da audiência de instrução e julgamento, ou até a fase instrutória, resguardado ao réu o respectivo direito de defesa.” No caso, o aditamento ocorreu depois do ato citatório e foi resguardado o direito das partes ao contraditório, inexistindo nulidade ou irregularidade processual. Nesse sentido: Acórdão 1332170, 07226049320208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Preliminar rejeitada.

8. Inadequação recursal. Preenchidos os requisitos da tempestividade e da admissibilidade, deve ser recebida a apelação como recurso inominado, em observância ao princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido: Acórdão 1685454, 07117569720228070009, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 18/4/2023. Preliminar rejeitada.

9. As provas produzidas foram enfrentadas e interpretadas de forma exaustiva e escorreita pelo juiz sentenciante. Com efeito, a dinâmica do acidente relatada pelo condutor do veículo VW-Gol, UILTON OLIVEIRA CAMPOS, revela a sua culpa exclusiva pelo evento danoso (ID 53204583, 53204584 e 53204585), atribuindo verossimilhança à narrativa do autor. Evidencia-se que, ao conduzir o seu veículo, o réu infringiu os artigos 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, porquanto não dirigiu com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, assim como não guardou distância de segurança frontal entre o seu e os demais veículos, considerando-se a velocidade e as condições do local.

10. Ademais, os réus não produziram qualquer elemento probatório concreto para demonstrar que o autor invadiu a faixa de rolamento contrária e causou o evento danoso. Outrossim, dirigir sem carteira nacional de habilitação constitui infração administrativa e, por si só, não atrai a responsabilidade do condutor pelo acidente de trânsito, notadamente ante a culpa exclusiva do réu/recorrente. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.835.065/RO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 14/5/2020.

11. Por outro lado, os réus/recorrentes não desconstituíram o orçamento exibido (ID 53204552), deixando de demonstrar, de forma efetiva, que os valores indicados não estão em conformidade com as avarias produzidas no veículo do recorrido, decorrentes do acidente de trânsito.

12. No tocante ao dano moral, o conjunto probatório atestou que o autor/recorrido sofreu graves fraturas no braço e no pé, necessitou de intervenção cirúrgica para colocação de pinos ortopédicos e permaneceu 13 dias internado (ID 53204444, 53204445, 53204452, 53204453, 53204457 e 53204580). Outrossim, violada a integridade física do autor, é legítima a reparação pelos danos morais. Nesse sentido: Acórdão 1698418, 07334206620228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

13. Acerca do quantum indenizatório, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pelo autor, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e objetivando evitar o enriquecimento ilícito, promovo a redução do valor arbitrado para R$5.000,00 (cinco mil reais).

14. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDOS para reduzir o valor da condenação por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos e fundamentos da sentença.

15. Acórdão em consonância com o art. 46, da Lei no 9.099/95.

16. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.